Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729805-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Providencie o Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos do contrato celebrado com o banco Agravado, peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator